Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002409-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), OSVANIA FATIMA TENUTES - CPF: 651.244.801-49 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE – COERÇÃO INDIRETA DE PAGAMENTO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois que fundamentou detalhadamente que é cabível o deferimento de medidas constritivas alternativas, diante das particularidades do caso concreto, sobretudo depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado ao longo de 05 anos.

Não é omissa a decisão que fundamenta de forma clara a formação de seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002409-80.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
OSVÂNIA FÁTIMA TENUTES
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

A Embargante alega que o acórdão é omisso, pois não observou as diretrizes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação das medidas coercitivas atípicas no julgamento do REsp n. 1.788.950/MT.

Sustenta que tais premissas foram abordadas por ocasião da apresentação da contraminuta e não foram enfrentadas no julgamento do Instrumental.

Esclarecem que, inobstante o Embargado ter sido intimado para apresentar extratos bancários e Declaração de Imposto de Renda, sob pena de multa diária, deixou transcorrer o prazo sem juntar os documentos solicitados. Ainda aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados para que seja apreciado as diretrizes delineadas pelo STJ.

É o relatório.

Cuiabá,
30

de junho de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022